Tribunal: TJES
Processo: 0007433-34.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007433-34.2021.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0007433-34.2021.8.08.0030

RECORRENTES: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA, ADRIANO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME
S
PREVIST
O
S
NO
S

ART
S
. 121,
§ 2º
,
INCISO
I
e IV

E
288, § ÚNICO
,
DO
CÓDIGO PENAL
.

FALTA DE PROVAS.

DES
PRONÚNCIA.

PROVA DA
MATERIALIDADE
E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE APURADOS
.

RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Além disso, os elementos probatórios dos autos indicam que os quatro réus se conhecem e mantinham entre si uma relação de proximidade. Nesse contexto, os depoimentos dos denunciados, apesar de em determinados momentos serem conflituosos entre si, se aproximam quando identificam se conhecerem. Tais circunstâncias, somadas aos trechos de interceptação telefônica mencionada na fase investigativa, denotam indícios da prática do crime de associação criminosa.

3. Incabível a despronúncia, uma vez que, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 288, § único, do Código Penal.

3
.

Recurso
s conhecidos e, no mérito,
im
provido
s
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0007433-34.2021.8.08.0030

RECORRENTES: CLEIDIMAR GOMES DA SILVA, ADRIANO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
CLEIDIMAR GOMES DA SILVA e ADRIANO DO NASCIMENTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares (Id. 4022305, vol. 04, pp. 41/53), por meio da qual os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 288, § único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em razões recursais, os recorrentes Cleidimar Gomes da Silva (Id. 4093569, vol. 04, pp. 155/161) e Adriano do Nascimento (Id. 4093569, vol. 04, pp. 197/211) requereram a reforma da r. Decisão, para que ocorra impronúncia, em razão da insuficiência probatória da autoria.

Emerge da denúncia que no dia 20 de abril de 2010, por volta das 19h30min, na Avenida Antenor Elias, Bairro Santa Cruz, em Linhares, os denunciados, associados em união de vontades e desígnios, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, por meio de vários disparos de arma de fogo e golpes de madeira, mataram a vítima Rafael Barros da Cruz.

Consta dos autos que a vítima se encontrava no bar, quando os pronunciados Gilson e Gilsinei ali chegaram, ocasião em que os 03 (três) iniciaram uma discussão.

Agravando o confronto, o denunciado Gilson empurrou a vítima e tomou posse do revólver que esta mantinha.

Ato contínuo, Gilson disparou com a arma de fogo, diversas vezes, contra a vítima, que, após atingida, fugiu do local, sendo, então, golpeada com um pedaço de madeira pelo pronunciado Gilsinei, até a morte.

Nesse contexto, o crime teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que esta estava em inferioridade de forças e armas, além de ter sido surpresada, e por motivo torpe, em virtude de disputa no tráfico

Extrai-se da denúncia que a força investigativa de Linhares deflagrou a “Operação Lótus”, que logrou êxito em identificar que os 04 (quatro) réus denunciados fazem parte do grupo.

Além disso, fora descoberto, por meio de interceptação telefônica, que a vítima Rafael teria tido sua morte planejada por Cleidimar (Peguinha) e Adriano (Missula), sendo que os denunciados Gilson e Gilsinei teriam sido escolhidos para execução do delito.

Finda a instrução processual, os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 288, § único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que a ação penal de origem tramita tão somente em relação aos apelantes (Cleidimar e Adriano), haja vista que o processo foi desmembrado em relação a Gilson e Gilsinei.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Boletim Unificado (vol.1, pp. 13/20), Laudo de Exame Cadavérico (Id. 4022305, vol. 1, p. 125) e além do depoimento das testemunhas colhidos nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os acusados, ao serem ouvidos judicialmente, negaram a prática delitiva (mídia constante no Id. 4022305).

Entretanto, as provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Por sua vez, testemunha não revelada n° 17/10, em sede judicial (Id. 4022305, vol. 02, pp. 401/403), relatou:

“[...]
que as pessoas disseram que o mandante teria sido o Cleidimar, conhecido como ‘Preguiça’; que os executores seriam ‘NEGÃO’, VALDIR E ‘DE MENOR’;
[...] que não sabe informar o nome de nenhuma testemunha ocular dos fatos; [...]”

Além disso, em sede policial (Id. 4022305, vol. 1, p. 165), a testemunha Valdir Pinheiro alegou:

“que o declarante esclarece que no dia em que o fato ocorreu se encontrava no banheiro de sua residência e que terminara de tomar banho, quando, num dado momento, ouviu um primeiro disparo de arma de fogo; Que, ao ouvir o primeiro disparo, o declarante e saiu para o lado de fora de sua casa e viu a pessoa de nome RAFAEL BARROS DA CRUZ, vulgo ‘PATO’, correndo pela rua, sendo seguido por um rapaz de nome GILSON RODRIGUES DUARTE, alcunha de ‘NEGÃO’, e o irmão deste de nome GILSINEI RODRIGUES DUARTE, vulgo “CATIOCO”; Que todos desceram o morro, momento em que o declarante ouviu quatro disparos de arma de fogo, cujos disparos ecoaram da direção de onde estava correndo os três;
Que, posteriormente, o declarante ouviu comentários de que os autores do crime GILSON e GILSINEI aproveitaram que a vítima estava caída no chão e desferiram golpes contra a cabeça da vítima RAFAEL”

Na esfera policial, o réu Gilsinei, apesar de negar a prática delitiva,
declarou que seu irmão Gilson estava envolvido no homicídio e que era próximo de Adriano “Missula” e “Peguinha”, vulgo Cleidimar (
vol. 01, pp. 187/189).

Quando da elaboração do Relatório Final do Inquérito pelo Delegado de Polícia, este fez constar trechos de diálogos obtidos em interceptação telefônica dando conta de que GILSON e GILSINEI teriam matado Rafael sob o comando dos réus Cleidimar e Adriano.

Em juízo (mídia constante no Id. 4022305), a recorrente Cleidimar negou a participação no crime, mas afirmou que os corréus Gilson e Gilsinei mataram Rafael. Além disso, pontuou que conhecia a vítima. Também declarou que Adriano discutiu com o falecido quando estavam na cadeia.

“que foi presa em 14 maio de 2010, acusada de tráfico de drogas; que conheceu Rafael, em Santa Cruz, mas há muitos anos não via ele; que já não morava no bairro, naquela época;
que sabe que Adriano e Gilson discutiram com Rafael, na cadeia;
que, na época, era esposa de Adriano e o visitava na cadeia;
que Adriano tinha problemas antigos com Rafael;
que ouviu dizer, pelo Adriano e Gilson, sobre uma discussão na cadeia, causada pela morte do tio do Adriano, assassinado pelo irmão de Rafael; que ela não tem relação com o caso; que sempre foi contra qualquer tipo de morte, o que levava a discussões com o seu ex-marido; que se divorciou do seu ex-marido por sua atitude e forma de pensar; que ficou sabendo do caso, quando estava presa; [...]
que Gilson confirmou para ela que teria matado Rafael;
[...] que está presa há 03 (três) anos, por esse homicídio; [...] que Adriano já fora acusado de outros crimes e outras mortes; [...] que, na época do crime, não traficava; que só traficava, quando morava em Santa Cruz; que tem ação penal em curso, de tráfico de drogas, contra ela; que Rafael não era envolvido no tráfico; [...]
que, pelo que sabe, Gilson e Adriano estavam envolvidos no homicídio; [
...] que nunca se associou criminosamente, para cometer crime; que, quando tinha 17 anos, quando foi para a Santa Cruz, se envolveu com drogas, no bairro que mora; que foi casada com Adriano, mas que ele tinha a vida dele e ela nunca se associou com ninguém para fazer nada; [...] que, em nenhum momento, combinou crime algum [...]”

Também em juízo (mídia constante no Id. 4022305), o recorrente Adriano negou que conhecesse Rafael, contradizendo-se em relação ao depoimento prestado por sua ex-esposa e ré (Cleidimar).

“
que se encontrava preso, na data do crime
; que ficou sabendo do acontecimento, porque o irmão de Rafael estava preso junto; que esteve preso por homicídio; que foi absolvido da prática de tráfico de drogas; que foi transferido do estabelecimento em que estavam presos juntos; que não conhecia a vítima; que não sabe se os demais acusados conheciam a vítima; que, na época, estava casado com Cleidimara; que foi condenado por tráfico; que não teve discussão com Rafael, na cadeia; que Rafael era menor de idade e não estava preso junto com ele; que esteve preso junto com Gilson, mas não houve problema; [...] que não teve contato com Rafael; que conheceu Gilson na cadeia; que está preso há 10 anos; que responde por 2 homicídios e uma tentativa; [...]”

Logo, pelo que se extrai dos autos, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes de homicídio e de associação criminosa, haja vista que testemunhas mencionam sua participação no delito, e até mesmo a ré Cleidimar chega a destacar o envolvimento de Adriano no crime de homicídio.

Também há elementos que denotam que o delito foi praticado por motivo torpe, no contexto da disputa pelo tráfico de drogas, e por meio que dificultou a defesa da vítima, haja vista que teria sido surpreendida pela ação de dois réus.

Além disso, os elementos probatórios dos autos indicam que os quatro réus se conhecem e mantinham entre si uma relação de proximidade. Nesse contexto, os depoimentos dos denunciados, apesar de em determinados momentos serem conflituosos entre si, se aproximam quando identificam se conhecerem. Tais circunstâncias, somadas aos trechos de interceptação telefônica mencionada na fase investigativa, denotam indícios da prática do crime de associação criminosa.

Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 288, § único, na forma do art. 69, todos do Código Penal

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJES:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/3/2023)”

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate , segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/9/2022, Data da Publicação no Diário: 20/9/2022)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)